Tribunal: TJDFT
Processo: 0719429-33.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. CABIMENTO. MÉRITO. PODER DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO. CABÍVEL A PRESTAÇÃO DE CONTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A Ação de Exigir Contas consiste em um procedimento bifásico, em que, na primeira fase, perquire-se o dever de prestar contas, as quais serão julgadas e apreciadas na segunda fase, caso declarado o dever de prestá-las. 1.1. O provimento jurisdicional que encerra a primeira fase da Ação de Exigir Contas possui natureza jurídica de Decisão Interlocutória, quando julgada procedente, sendo impugnável pela interposição do Agravo de Instrumento; ou de Sentença, caso julgada improcedente, recorrível por meio de Apelação. 1.2. Diante da discussão doutrinária e jurisprudencial acerca do instrumento processual cabível para impugnar decisões proferidas na primeira fase da Ação de Exigir Contas, admite-se a aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal para conhecimento da Apelação como recurso de Agravo de Instrumento.

2. Restando incontroverso que as partes exercem poderes de gestão e administração sobre o bem imóvel, cabível a prestação de contas dos frutos percebidos durante todo o período da gestão.

3. O Superior Tribunal de Justiça entende ser devida a fixação de honorários advocatícios na primeira fase da Ação de Exigir Contas.

4. Recurso conhecido e não provido.